Tribunal: TJDFT
Processo: 0744413-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. CRÉDITO DECORRENTE DE FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO. TEMA 1.051. HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL. ATO EXPROPRIATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o art. 49 da Lei 11.101/2005, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. (REsp n. 1.843.332/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020.) 2.1. No julgamento do Tema no 1.051 de Recurso Especial Repetitivo, fixou-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
3. Caso não tenha sido promovida a habilitação do crédito na recuperação judicial, é facultado ao credor a habilitação retardatária do crédito, em conformidade com o estabelecido pelo art. 7o, parágrafo 1o cumulado com o art. 10, parágrafos 1o, 5o e 6o, da Lei no 11.101/2005. Do contrário, deverá esperar o término da ação concursal, para depois prosseguir com a ação individual na busca da satisfação de seu crédito, não sendo o caso de extinção da execução individual, porquanto não houve novação do crédito, não havendo dupla persecução em vias distintas.
4. Recurso conhecido e provido.